Tribunal: STF
Processo: HC 259764
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.036.770/PR, submetido à relatoria do Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos, 9 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal) e de desacato (art. 331 do CP). 



    De acordo com a denúncia: 



    Conforme consta da Certidão de Ocorrência nº 167/2018 (Evento 1, PORT_INST_IPL1, fl. 27), na Delegacia de Polícia Federal em Guaíra/PR (DPF/GRA/PR), no dia 12 de fevereiro de 2018, os denunciados e custodiados ARIEL, GIOVANE e TIAGO, após informados de que ficariam detidos em celas separadas para evitar aglomeração e tumulto, promoveram a quebra da torneira da pia e rasgaram um colchão da cela 1 (um), forçando a remoção e permanência de todos para a cela 2 (dois).



    Se extrai das fls. 5-9 (Evento 1, PORT_INST_IPL1) que, no mesmo local, no dia 17 de fevereiro de 2018, por volta das 18h34min, o denunciado SANDRO DA SILVA, tentou por inúmeras vezes danificar uma lâmpada do corredor da carceragem, a fim de impedir a visualização e manutenção da segurança pelos Policiais. 



    Ainda, consta da Certidão de Ocorrência nº 193/2018 (Evento 1 PORT_INST_IPL2, fl. 16), que no dia 18 de fevereiro de 2018, o denunciado TIAGO OVIEDO DOS SANTOS, utilizou um objeto em formato de vara para danificar a última lâmpada em funcionamento na carceragem da Delegacia de Polícia Federal de Guaíra/PR, fazendo com que tudo ficasse escuro e prejudicando o acesso do plantonista às imagens das celas até o amanhecer do próximo dia. 



    Os Laudos Periciais nº 025/2019 e 026/2019-UTEC/DPF/GRA/PR (evento 10, LAUDO2 e LAUDO3) revelam que foram danificadas uma torneira e um colchão instalados na CELA 1 e um ralo de pia instalado na CELA 2. 



    Nas mesmas circunstâncias e local, no dia 15 de fevereiro de 2018, o denunciado Giovani, proferiu palavras de baixo calão, xingamentos, e ofensas, bem como expressões intimidadoras contra o Agente de Polícia Federal Ede Vidal Moreira, conforme demonstra evento 14, Termo de depoimento, fl.3. 



    [...] 



    O Tribunal Regional Federal da 4º Região deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO QUALIFICADO CONTRA BEM PÚBLICO E DESACATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de dano qualificado, sobretudo quando praticados contra bens públicos, dado que a conduta atinge bens jurídicos de relevância social, transcendendo o aspecto meramente patrimonial, revelando maior grau de reprovabilidade e periculosidade social. 



    5. A exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 é admissível quando devidamente fundamentada, sendo idônea a valoração negativa dos maus antecedentes, especialmente diante da existência de três condenações anteriores do agravante, nos termos do art. 59 do Código Penal. 



    6. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos é inviável quando ausentes os requisitos subjetivos do art. 44, III, do Código Penal, como ocorre no caso concreto, em razão da reincidência e da presença de maus antecedentes, sendo igualmente justificada a fixação do regime semiaberto. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: “Extrai-se do acervo probatório, que a imputação do crime previsto no art. 163, parágrafo único, III do Código Penal, decorre pelo dano causado pelo paciente a uma torneira e um colchão, sendo esta conduta completamente irrelevante para fins penais”. Em razão disso, requer a concessão da ordem “para que absolver o paciente quanto ao delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III do Código Penal), por aplicação do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, III, do CPP”.



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do princípio da insignificância, nos termos seguintes: 



    [...] a decisão recorrida manteve a condenação do recorrente pelos dois delitos imputados, uma vez que materialidade, autoria e dolo restaram comprovados pelos documentos constantes do inquérito policial e processo de origem. Restou demonstrado que o acusado, na condição de custodiado, deteriorou com vontade livre e consciência da ilicitude bens da União (torneira e colchão da cela e ralo da pia), conforme atestado pelos Laudos nº 025/2019 e 026/2019. Constou-se, ainda, que o Tribunal afastou a aplicação do princípio da insignificância, considerando a elevada relevância social do bem jurídico atingido (patrimônio público).



    A aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta. Assim, por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, não se pode ignorar os demais elementos da conduta do agente considerados igualmente pelo legislador como bens jurídicos a serem tutelados. 



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    Considerando a análise ampla da conduta do paciente, não há como afastar o grau de reprovabilidade reconhecido pela instância antecedente. Consta dos autos que, “após informados de que ficariam detidos em celas separadas para evitar aglomeração e tumulto, promoveram a quebra da torneira da pia e rasgaram um colchão da cela 1 (um), forçando a remoção e permanência de todos para a cela 2 (dois)”, sem mencionar que o paciente “proferiu palavras de baixo calão, xingamentos e ofensas, bem como expressões intimidadoras contra o Agente de Polícia Federal”.



    Apesar de o bem jurídico tutelado no crime de dano ser o patrimônio (no caso, patrimônio público, cujo prejuízo alcança a coletividade), não se pode ignorar que a conduta, no presente caso, comprometeu o regular funcionamento da “carceragem da Delegacia de Polícia Federal”. Esta SUPREMA CORTE, em situação semelhante (HC 125603 , Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24/4/2015), já decidiu que:



    [...] o STF tem entendido que, para incidência do princípio da insignificância, alguns vetores devem ser considerados, quais sejam: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC n. 84.412/SP, rel. min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004). 



    Todavia, importante observar que, para aplicação do princípio em tela, não se deve sopesar somente o valor patrimonial do bem atingido o que, no caso, poderia ser considerado ínfimo (R$ 35,00). Há, por outro lado, que se analisar a espécie perante todo o contexto fático, examinando-se um a um os elementos caracterizadores da insignificância, na medida em que o valor da coisa danificada é somente um dos pressupostos para escorreita aplicação. 



    Dessarte, levando em conta as circunstâncias peculiares do caso concreto, entendo que ao menos dois desses vetores não se encontram presentes, ou seja, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a ausência de periculosidade social da ação. 



    É que, na espécie, o paciente arremessou pedras contra as vidraças do Albergue da Comarca (cadeia pública). Consta dos autos que Francimar cumpria pena na Casa do Albergado no município de Alto Araguaia/MT, de modo que, quando chegou ao albergue para pernoitar, recusou-se a ser submetido à revista pessoal e, logo após, de posse de uma pedra, começou a quebrar as janelas do local. 



    Com efeito, na hipótese em exame, além de a conduta do acusado amoldar-se à tipicidade formal, que é sua perfeita subsunção à norma incriminadora e à tipicidade subjetiva, pois comprovado o dolo do agente, de igual forma presente a tipicidade material, que consiste na relevância penal da conduta e do seu resultado (o delito lesou bem de uso da coletividade), em face da significância da lesão produzida no bem jurídico tutelado pelo Estado. 



    Ressalto que, no caso em apreço, as consequências para o patrimônio público vão além do mero prejuízo monetário ou financeiro, devendo atrair para si adequada reprovabilidade. 



    Do mesmo modo, a forma como o delito foi praticado indica a reprovabilidade do comportamento do réu, revelando, portanto, maior desvalor de sua conduta. 



    A sentença condenatória também registrou a contumácia delitiva do paciente, nos seguintes termos:



    [...] o réu, por ocasião dos fatos, respondia à Execução Penal n . 0003815-61.2016.8.16.0086 (Vara de Execução em Meio Fechado e Semiaberto de Cruzeiro do Oeste), ou seja, dispunha de experiência criminal suficiente para lhe atribuir maior respeito à atividade coercitiva/fiscalizatória estatal [...]. 



    A respeito dos antecedentes (fatos penais pretéritos ao crime praticados pelo réu), a vetorial apresenta-se negativa. O sentenciado registra as seguintes condenações definitivas, conforme certidões do ev. 1 (evento 1, CERTANTCRIM6): 



    (1) Ação Penal n. 0006299-83.2015.8.16.0086 (art. 155 do CP e art. 244-B do ECA), por fato praticado em 02/11/2015, com trânsito em julgado em 13/12/2016, em execução penal nos autos n. 0003815-61.2016.8.16.0086; 



    (2) Ação Penal n. 0005876-26.2015.8.16.0086 (art. 155 do CP e art. 244-B do ECA), por fato praticado em 30/09/2015, com trânsito em julgado em 28/04/2017, em execução penal nos autos n. 0003815-61.2016.8.16.0086; 



    (3) Ação Penal n. 0000363-43.2016.8.16.0086 (art. 15 da Lei 10.826/03), por fato praticado em 06/02/2016, com trânsito em julgado em 25/09/2017, em execução penal nos autos n. 0003815- 61.2016.8.16.0086; 



    (4) Ação Penal n. 0000367-80.2016.8.16.0086 (art. 33 da Lei 11.343/06), por fato praticado em 08/02/2016, com trânsito em julgado em 05/10/2018, em execução penal nos autos n. 0003815- 61.2016.8.16.0086



    A condenação do item (1) será considerada para fins de reincidência na prática de crime doloso, a ser considerada na segunda fase da dosimetria [...]. Assim, serão considerados como maus antecedentes as condenações dos itens (2), (3) e (4).



    Nessas circunstâncias, aplica-se, ainda, a jurisprudência desta CORTE segundo a qual “a habitualidade delitiva revela reprovabilidade suficiente a afastar a aplicação do princípio da insignificância” (HC 133956 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016). A propósito, vejam-se também: HC 161914, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 14/9/2018; HC 144.862-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/10/2017; HC 137.749-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 122.348-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/11/2016; HC 136.769, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/11/2016; HC 131.205, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/9/2016; e HC 133.736-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/5/2016. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente